Tribunal: TJES
Processo: 5002303-63.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002303-63.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TINA MAZZELLI DE ALMEIDA KELLY e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002303-63.2025.8.08.0021

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADAS:
TINA MAZZELLI DE ALMEIDA KELLY, RUBIA MAZZELLI DE ALMEIDA KELLY

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES - DR GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE EXIBIÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES) contra sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido autoral, determinando a exibição de extratos bancários e informações sobre posição acionária do falecido, sob pena de multa diária e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve resistência do banco à pretensão de exibição de documentos, configurando interesse de agir; (ii) verificar se é cabível a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; e (iii) examinar a validade da imposição da multa cominatória diante da alegada impossibilidade de exibição integral dos documentos solicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de exibir documentos comuns às partes decorre dos arts. 396 e seguintes do CPC, bem como dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação previstos no art. 6º, III, do CDC e art. 422 do CC, aplicáveis às relações de consumo.

A resistência não se limita à recusa expressa, mas também se configura quando a instituição financeira, por inércia ou resposta evasiva, obriga o consumidor a recorrer ao Judiciário para ter acesso a documentos que lhe dizem respeito.

A necessidade de ajuizamento da ação após a ausência de resposta administrativa caracteriza pretensão resistida, legitimando a condenação do banco nos ônus de sucumbência, conforme o princípio da causalidade e o entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 3.5.2021).

O dever de guarda de documentos bancários não é perpétuo, limitando-se ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC). Exigir exibição de documentos referentes a movimentações ou ações de mais de vinte e cinco anos viola a razoabilidade e o art. 139, IV, do CPC.

Tendo o banco demonstrado a apresentação dos extratos e informações disponíveis dentro dos limites do dever de guarda, e sendo inexigível a exibição de documentos pretéritos, impõe-se o afastamento da multa cominatória (astreintes), cuja exigibilidade depende da existência de obrigação válida e possível de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A resistência à exibição de documentos configura-se quando o consumidor é compelido a ajuizar ação judicial após a inércia ou resposta insuficiente da instituição financeira.

Aplica-se o princípio da causalidade para impor ao banco os ônus sucumbenciais quando sua conduta dá causa à instauração da demanda.

O dever de guarda e exibição de documentos bancários limita-se ao prazo prescricional de 10 anos, sendo inexigível a apresentação de registros mais antigos.

A multa cominatória é incabível quando a obrigação de fazer se revela juridicamente ou materialmente impossível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, 139, IV, 396 a 400; CC, arts. 205 e 422; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021; TJES, AI nº 5003895-45.2024.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.06.2024; TJSP, RI nº 1013585-21.2022.8.26.0006, Rel. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte, j. 08.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002303-63.2025.8.08.0021

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADAS:
TINA MAZZELLI DE ALMEIDA KELLY, RUBIA MAZZELLI DE ALMEIDA KELLY

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES - DR GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Na origem trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
TINA MAZZELLI DE ALMEIDA KELLY
e
RUBIA MAZZELLI DE ALMEIDA KELLY
, em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
.

A sentença (ID 15788529) confirmou a tutela que determinou a exibição de documentos antecipadamente (ID 65654691), condenando a instituição financeira a exibir os documentos pleiteados na inicial (extratos bancários e informações sobre posição acionária do de cujus), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou, ainda, o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado o banco interpôs a presente Apelação (ID 15788914), sustentando, em síntese: (i) a ausência de resistência à pretensão autoral e a consequente perda superveniente do objeto, uma vez que apresentou os documentos que localizou; (ii) o afastamento de sua condenação aos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade; (iii) a impossibilidade de cumprir novamente a ordem de exibição, por já ter entregado os documentos ou justificado sua inexistência; e (iv) o descabimento da multa cominatória fixada.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a atuação do banco apelante configurou resistência à pretensão de exibição de documentos e se, em decorrência, são devidas a condenação em ônus sucumbenciais, a imposição de multa cominatória e a majoração dos honorários advocatícios.

DA PRETENSÃO RESISTIDA E DO DEVER DE EXIBIÇÃO

A tese central do apelante é a de que não houve resistência à exibição dos documentos, o que afastaria sua responsabilidade pelos ônus do processo. Contudo, tal argumento não se sustenta e parte de uma premissa reducionista sobre o que configura a lide no contexto de uma relação consumerista.

O dever de exibir documentos comuns às partes é inerente à atividade bancária, decorrendo não apenas das normas processuais (arts. 396 e seguintes do CPC), mas, principalmente, do dever de informação e da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo, constantes nos art. 6º, III, do CDC e art. 422 do CC. Tal dever visa a mitigar a assimetria informacional existente, garantindo que o consumidor tenha acesso claro e completo aos dados de uma relação da qual faz parte.

No caso em tela, a resistência da instituição financeira não se manifesta por uma recusa expressa e formal, mas também, e de forma igualmente danosa, pela sua inércia, pela sua resposta evasiva, que obrigam o consumidor a buscar a tutela jurisdicional para ter acesso a um direito que lhe é garantido.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora buscou obter a documentação de forma administrativa, e após a inércia do banco, por via jurisdicional. A alegação de que determinados documentos não foram localizados ou de que houve migração de sistemas (IDs 67007455, 66923244) constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, que não pode ser oposto ao consumidor para eximir a instituição de seu dever de exibição de registros que possui acesso.

Assim, a simples necessidade de ajuizamento da ação para obter a documentação, após a evidente falha do banco em fornecê-la de maneira adequada e completa na via administrativa, já caracteriza a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir. A resistência, portanto, não é afastada pela juntada de alguns documentos, ela reside na falha em fornecer todos os documentos de forma satisfatória, tornando a via judicial indispensável.

Assim, rejeito a tese de ausência de resistência.

DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE)

Uma vez configurada a resistência, a aplicação do princípio da causalidade é direta e inafastável: aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os respectivos ônus. Este princípio visa a garantir que o processo não se torne um prejuízo para quem tem o direito, assegurando que a parte vencedora seja integralmente ressarcida dos custos que teve para buscar a tutela de seu direito violado.

Ao não fornecer a documentação completa e satisfatória na via administrativa e forçar as herdeiras a ingressarem no Judiciário, movimentando a máquina pública, o banco apelante foi, inequivocamente, a parte que deu causa à demanda. A sua conduta omissiva tornou a ação judicial não apenas útil, mas necessária, conforme se extrai do trecho da sentença:

“In casu, verifico que as autoras, tal como destacado na decisão antecipatória, possuem interesse quanto à obtenção de todos os documentos e informações acerca dos produtos e serviços vinculados ao falecido, especialmente para, posteriormente, e se for o caso, ingressar com a medida judicial cabível para a defesa de seus interesses.

Outrossim, as requerentes comprovaram o encaminhamento de notificação ao requerido destinada a exibição dos documentos ora exigidos, conforme notificação extrajudicial com aviso de recebimento (vide ID's 64848415 e 64848418), ao passo que não subsistem evidências de que a instituição financeira tenha encaminhado resposta. No particular, destaco que consta nos autos apenas cópia de correio eletrônico relativo ao cumprimento da decisão liminar deferida neste processo (ID 66923244).

De igual maneira, o banco requerido não apresentou justificativa plausível para a não apresentação de todos os documentos perquiridos na prefacial e deferidos em sede de tutela de urgência, limitando-se a informar que não teria logrado êxito na busca de algumas informações em seus arquivos.

Não obstante, o processo comporta julgamento no estado em que se encontra, com resolução do mérito, pois exaurida a finalidade para qual foi proposta a demanda.

No mais, não configurada a exibição integral dos documentos perquiridos, entendo que o banco requerido deve arcar com os ônus sucumbenciais, vez que alinho-me ao posicionamento perfilhado na Augusta Corte Especial no sentido de que "haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021).”
(
grifo nosso
)

Dessa forma, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios é uma consequência lógica e legal, nos termos do art. 85 do CPC, não havendo que se falar em seu afastamento. A sentença, nesse ponto, não merece qualquer reparo, restando rejeitada a tese recursal de afastamento da sucumbência.

DA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM E DA MULTA COMINATÓRIA

O apelante alega, ainda, a impossibilidade de uma "nova" exibição e o descabimento da multa diária.

A ordem judicial contida na sentença não determina a reapresentação de documentos já juntados, mas sim o cumprimento integral da obrigação de exibir, com a entrega dos documentos faltantes desde o ano de 1996, conforme se extrai do
decisum
:

“Diante do exposto, julgo procedente o pleito autoral, ao tempo em que ratifico a medida de urgência a seu tempo deferida, para determinar ao banco requerido que exiba os seguintes documentos e informações: (i) cópias autenticadas e atualizadas dos extratos contendo a posição acionária dos certificados de ações ordinárias nºs 15.185, 11.879, 45.326, 5.905, 17.933, 14.478, 1.909 e 34.990, desde que emitidos em nome de José Bastos Kelly; (ii) dados referentes ao pagamento de dividendos relacionados a tais ações, desde o ano de 1996 até a presente data, com a devida indicação das contas bancárias nas quais foram depositados; (iii) informações completas e detalhadas sobre a conta corrente e poupança de nº 3350.865, agência 0174, incluindo data de abertura, extratos de movimentação desde 1996 até o encerramento da referida conta; e, (iv) caso os títulos mencionados não estejam mais em nome do de cujus, que seja esclarecida a forma de sua transferência ou transmissão, com a respectiva data e destino dos dividendos eventualmente pagos.

Expeça-se mandado de intimação para que o requerido, Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), cumpra, no prazo de 15 (quinze) dias, os comandos contidos nesta sentença, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC.”

Dessa forma, a determinação foi clara ao exigir a entrega de outros documentos solicitados, e não mera reapresentação do que já consta nos autos.

Contudo, o banco fundamenta a impossibilidade de apresentar a documentação imposta, conforme se vê em suas manifestações (ID 67007455 e 66923244), afirmando a "
não localização da conta
" e justificando a ausência de extratos mais antigos a uma "
migração para meio eletrônico
".

Acerca do tema, sabe-se que o dever de informação e de guarda de documentos pela instituição financeira, embora fundamental, não é perpétuo. A jurisprudência pátria, em sintonia com a legislação civil, pacificou o entendimento de que tal obrigação perdura pelo mesmo prazo prescricional da ação que poderia ser ajuizada com base em tais documentos. Para ações de natureza pessoal, como a cobrança de saldos ou a revisão de lançamentos em conta, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afirmar que as instituições bancárias somente têm a obrigação de guarda e exibição de extratos bancários pelo prazo prescricional de 10 anos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DEVER DE GUARDA - PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – ASTREINTE E QUANTUM MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Consoante entendimento do c. STJ, o dever de guarda de documentos bancários deve respeitar o prazo de prescrição da ação (artigo 1 .194 do Código Civil)
. Não mais existindo o dever de guarda de contrato de empréstimo por parte da instituição financeira, eis que
decorrente de operação firmada há mais de trinta anos, deve-se afastar a determinação de exibição do contrato.
[...]3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038954520248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 28/06/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO . PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DESDE 1998. PRESCRIÇÃO. 1. Autor ajuizou a presente ação alegando que tinha um saldo bancário de R$ 1 .766,29 no ano de 1998 mas o banco requerido se recusa a fornecer extratos bancários desde aquela data para que ele possa verificar qual foi a destinação dada ao dinheiro. 2.
As instituições bancárias somente têm a obrigação de guarda e exibição de extratos bancários pelo prazo prescricional de 10 anos, de acordo com o art. 205 do Código Civil e com a jurisprudência pacífica .
3. Considerando que o consumidor apenas ajuizou a presente ação 20/10/2022, está prescrito o seu direito de pleitear a exibição de extratos bancários relativos ao período de janeiro de 1998 a outubro de 2012. 4.
O banco requerido apresentou extratos da conta bancária do autor com relação ao período e março de 2010 em diante, cumprindo, assim, a sua obrigação de exibição de documentos e comprovando que não há valores a serem levantados pelo autor, tendo em vista que ele já levantou todo o saldo existente e encerrou a conta em junho de 2015
. 5. Sentença reformada para afastar a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso provido.

(TJ-SP - RI: 10135852120228260006 São Paulo, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 08/11/2023)

Desse modo, não é juridicamente exigível que o banco apresente extratos e documentos atinentes a movimentações financeiras ou ações nominativas que datam de mais de vinte e cinco anos, uma vez extinto o dever legal de guarda. Exigir o contrário implicaria impor ao réu obrigação impossível ou excessivamente onerosa, em afronta ao disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de zelar pela efetividade e proporcionalidade das medidas coercitivas.

O banco, por sua vez, demonstrou ter cumprido o que lhe era possível após quase 30 anos da abertura da conta. Verifica-se, pelos documentos constantes dos IDs 66923220, 66923222 e 66923231, que a instituição apresentou extratos bancários referentes aos períodos disponíveis em seu acervo, notadamente de 2006 a 2012, além de informações minuciosas sobre a movimentação acionária do
de cujus
, inclusive detalhando, via comunicação eletrônica, que a redução do número de ações decorreu de sucessivos agrupamentos societários, com indicação expressa da data em que os valores referentes às frações de ações foram disponibilizados (21/11/2012) e fornecimento de contato junto à Central de Informações do banco para obtenção de maiores esclarecimentos.

Esses elementos evidenciam o cumprimento da obrigação de exibição dentro dos limites do dever de guarda e da razoabilidade temporal, inexistindo, pois, descumprimento da ordem judicial.

Consequentemente, sendo inexigível a apresentação de documentos pretéritos além do prazo legal e tendo o réu demonstrado haver cumprido a obrigação dentro dos limites da lei, impõe-se o afastamento da multa cominatória (astreintes).

Com efeito, a sanção pecuniária tem natureza acessória e depende da existência de uma obrigação principal válida e exigível, uma vez reconhecida a impossibilidade jurídica e material de cumprimento da ordem de exibição em relação a documentos alcançados pela prescrição, perde fundamento a manutenção da multa diária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de declarar satisfeita a obrigação de exibição com os documentos já apresentados pelo banco nos autos, afastando a determinação de apresentação de novos documentos, bem como afastar a multa cominatória (
astreintes
) fixada em primeira instância.

No mais, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência (custas e honorários advocatícios), pelos fundamentos expostos.

Deixo de proceder à majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o parcial provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.